Tribunal: TJDFT
Processo: 0739344-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA. TUTELA DE URGÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO DE MENOR. AUSÊNCIA DE RISCO. MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA ATUAL.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão que indeferiu liminar de busca e apreensão do filho menor (1 ano e 11 meses), em poder do genitor desde 29 de maio de 2024.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência que autorize a modificação da guarda fática em favor da genitora/agravante.
III. Razões de decidir
3. A busca e apreensão é medida drástica, que deve ser deferida apenas em caráter excepcional, especialmente na ausência de elementos que demonstrem risco iminente à integridade física e emocional do infante.
4. No caso concreto, a agravante não apresentou elementos suficientes para comprovar a situação de risco por estar o menor na companhia do genitor, razão pela qual não deve ser deferida, em sede de tutela de urgência, a medida drástica de busca e apreensão, até porque a situação perdura desde maio de 2024.
5. A retomada da convivência materna depende de dilação probatória, com a oitiva das partes e a realização de estudo psicossocial, medida já determinada nos autos da ação de guarda em trâmite.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1709979, 0702554-89.2023.8.07.0000, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 31.05.2023.